Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. APELAÇÃO. MEDICAMENTO JÁ INCORPORADO AO SUS EM FORMA DIVERSA DA DISPONIBILIZADA. DEFICIÊNCIA VISUAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento OXCARBAZEPINA, em comprimidos, necessário ao controle de epilepsia. O medicamento é disponibilizado pelo SUS apenas na forma líquida, mas o autor, pessoa com deficiência visual, demonstrou a inviabilidade de uso dessa apresentação em razão de sua limitação funcional e da consequente perda de autonomia terapêutica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em sede preliminar, examina-se a admissibilidade do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no corpo da apelação. No mérito, deve-se verificar, se diante da prescrição médica e da deficiência visual do autor, o Estado está obrigado a fornecer o medicamento OXCARBAZEPINA na forma de comprimido, embora disponibilize o mesmo princípio ativo apenas em solução oral, considerando os parâmetros dos TEMAS 6 e 1.234 DO STF e a existência de alternativas no SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela antecipada formulado como preliminar da apelação não merece conhecimento, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, a medida deve ser requerida por petição autoônima, não sendo admissível sua veiculação no corpo das razões recursais. Precedentes da 7a Turma Cível.
4. No mérito, conforme os TEMAS 6 e 1.234 DO STF, a concessão de medicamento não padronizado ou não disponibilizado na forma prescrita exige a demonstração cumulativa de seis requisitos, comprovados nos autos.
5. O medicamento está incorporado ao SUS, com registro na ANVISA, sendo a divergência limitada à forma de apresentação (comprimido versus solução oral), o que, no caso concreto, compromete a autonomia do paciente e sua adesão ao tratamento, dados sua deficiência visual e a longa história de controle eficaz da doença com a apresentação em comprimidos.
6. O laudo do NATJUS/TJDFT, ao apontar a existência de alternativas, não analisou sua adequação individualizada ao paciente nem afastou a necessidade da forma específica prescrita. A recusa do fornecimento, sem fundamento clínico concreto, revela ilegalidade do ato administrativo, nos termos do controle de legalidade previsto no TEMA 1.234.
7. O custo anual do medicamento em comprimidos não é excessivo, e sua concessão não compromete a reserva do possível, devendo prevalecer, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana, em razão do impacto direto na autonomia funcional do paciente com deficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PROVIDO.
Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão judicial de medicamento incorporado ao SUS em forma farmacêutica diversa da disponibilizada pela Administração, quando comprovada, com base em laudo médico fundamentado e evidência clínica, a imprescindibilidade da forma prescrita, especialmente diante da condição de pessoa com deficiência e do impacto na sua autonomia terapêutica. 2. O atendimento aos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF deve considerar as peculiaridades do caso concreto, inclusive sob a ótica da dignidade da pessoa humana.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CPC/2015, arts. 85, §11; 489, §1o, V e VI; 927, III, §1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; TJDFT, Acórdão 1998307, ApCiv 0708141-04.2024.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 14.05.2025, p. 30.05.2025; TJDFT, Acórdão 1996172, ApCiv 0712994-56.2024.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, p. 20.05.2025.